Tribunal: TJDFT
Processo: 0008700-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0008700-56.2015.8.07.0005 APELANTE: JUNIO CARLOS CAVALCANTE, MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO, JUNIO CARLOS CAVALCANTE FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa Técnica do réu (advogada constituída) não apresentou as contrarrazões recursais ao recurso do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO no prazo legal. 2. Intime-se pessoalmente o réu JUNIO CARLOS CAVALCANTES para que constitua outro(a) advogado(a), cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos para a Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa. 3. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazões. 4. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.